Tribunal: TJDFT
Processo: 0750206-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. A jurisprudência tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
3. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 3. 1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.